Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, valora-se cada agravante pelo acréscimo de 1/6 sobre a pena-base.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.